Tribunal: TJSP
Processo: 0132088-96.2007.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0132088-96.2007.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ANA BIANCHINI CALSAVARI (E OUTROS(AS)), ADRELINA
VERONESE VILLA, CELESTE SILVA DE OLIVEIRA, CLAUDETE BASTOS
DA CUNHA, CONCEIÇÃO BERNADETE BALLESTERO CRESTANA, DALILA
MARTINS, EUCLIDES BIANCHINI, HARUE CUMAGAY YAMASHITA,
HELOISA HELENA BALABEM, IARA ROSSETO GATI, IVETE VARGAS
VASSILEIRIS, LÍDIA UCHOA DAMIANO, LISANDRE MERCIA FERIGATO
BASON, LUZIA BARBOSA TASSO, MARIA APARECIDA DA SILVA
REZENDE, MARIA IZABEL DE MATTOS ALVES, MARIA JOSÉ DOLCI
OLIVEIRA, MARIA LUIZA CANTISANI HENRIQUE, MARIA ONÉLIA
RONDINA ALVARES, MOMOYO MIYAMOTO MITIDIERO, OSVALDO
BIANCHINI, OTÁVIO PUPIN PIZOLETTO, ROSEMEIRI APARECIDA DE
CASTILHO BARNABÉ, SANDRA REGINA RAMOS NOGUEIRA JORGE,
SELMA MERCIA AGGIO HAMADA, TEREZA CONVERSANI e VALDEREZ
COSTA BARBOSA RAGI, são agravados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram a decisão anteriormente prolatada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0132088-96.2007.8.26.0053/50000 -Voto no 11.898 - LA
2
Apelação no 0132088-96.200.8.26.0053
Apelantes: Ana Bianchini Calsavari e Outros e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo
Apelados: os mesmos
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Marcelo Sérgio
Voto no 11.898
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS –
GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL
Lei no 11.960/09 Juros e correção monetária Reexame
da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC RE no
870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do
julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
A partir de 30.06.09,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no
905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 374/346), a controvérsia
relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de
mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 285/311)
nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09,
na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e
pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0132088-96.2007.8.26.0053/50000 -Voto no 11.898 - LA
3
r. decisões de fls. 370 e 371.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em
sessão realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária
nas condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente
feito deve prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma
Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, ATA no 27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017,
no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 274/282,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0132088-96.2007.8.26.0053/50000 -Voto no 11.898 - LA
4
cabendo esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e
correção monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das
importâncias devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao
mês até julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c)
taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de
poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de
julho/2009. Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as
precitadas decisões do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)